Tribunal: STF
Processo: RE 1351076
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pedido de abstenção liminar de cobrança do diferencial de alíquota DIFAL entre o Estado de origem e o Estado de São Paulo nas aquisições interestaduais de bens e mercadorias destinadas ao seu ativo fixo/permanente e uso/consumo. Desnecessidade de edição de lei complementar para a exigência da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, pois a Constituição Federal já estabelece os critérios necessários à cobrança. Ausência de direito líquido e certo. Negativa da segurança. Manutenção. Apelação não provida”.



    No recurso extraordinário, o recorrente aponta ter havido violação dos arts. 146, III, “a” e “b”; e 155, II, § 2º, XII, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a LC nº 87/96 não estabeleceu normas sobre a exigência do ICMS-difal nas aquisições interestaduais de bens e mercadorias destinadas ao ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo, mormente sobre o fato gerador, a alíquota, a base de cálculo ou o contribuinte ou responsável pelo recolhimento. Diz que, a despeito da autorização constitucional, mormente da EC nº 87/15, a cobrança do tributo em alusão não foi regulamentada por lei complementar.



    Defende também que as orientações firmadas no julgamento do Tema nº 1.093 devem ser aplicadas no presente caso.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, cumpre destacar ter a Corte estabelecido, no julgamento do Tema nº 517, RE nº 970.821), ser constitucional “a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.



    No presente caso, discute-se a cobrança do ICMS-difal, pelo Estado de São Paulo, nas aquisições interestaduais realizadas pela ora recorrente de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo.



    Embora não se trate de empresa optante do Simples Nacional, é preciso chamar a atenção para o fato de que a ela “se aplicam os fundamentos de validade do diferencial de alíquota do ICMS para os contribuintes do imposto, cobrado pelo Estado de destino”, como registrou a Ministra Cármen Lúcia no ARE nº 1.313.099/MG-AgR, Primeira Turma, DJe de 15/10/21.



    Na espécie, o Tribunal de origem, mantendo a sentença proferida, asseverou que há, na LC nº 87/96, normas relativas ao ICMS suficientes para a tributação questionada, não sendo necessária nova regulamentação, e que a Lei estadual nº 6.347/89 prevê a cobrança do diferencial de alíquotas em alusão. Concluiu, assim, estarem presentes as condições para a tributação. Essa conclusão não viola a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    De mais a mais, é certo que, para superar o entendimento da Corte de origem acerca da suficiência das normas presentes na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 e acolher a pretensão do ora recorrente (o qual defende que inexiste, na LC 87/96, tais normas), seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    Destaco, de mais a mais, não ser aplicável, no presente caso, o Tema nº 1.093, em que se debateu, considerando-se a EC nº 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança do ICMS-difal nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Com efeito, no presente caso, o adquirente é contribuinte do ICMS, como assentado pelo Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório.



    Corroborando a decisão ora proferida, transcrevo a ementa do julgamento do citado ARE nº 1.313.099/MG-AgR:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.313.099/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/10/21).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, a Primeira Turma estabeleceu o seguinte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 1.313.099/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/21).



    Por fim, incabível o recurso extraordinário pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, haja vista que a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente